Tribunal: STF
Processo: HC 259080
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado tentado e lesão corporal qualificada. Condenação. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Franco Pimentel contra decisão monocrática do Relator do HC 1.014.297/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e lesão corporal qualificada, por duas vezes, previsto no art. 129, §9º, todos do Código Penal (evento 3, fls. 50-61).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF, uma vez que a decisão atacada se mostra ilegal e teratológica. Sustenta que o paciente é advogado, mas está recolhido em cela comum, com aproximadamente vinte outros detentos, em estabelecimento prisional que não dispõe de Sala de Estado-Maior. Alega que o estabelecimento é incompatível com sua condição profissional. Assevera, ainda, a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação da Súmula 691/STF para que seja restabelecida a prisão domiciliar diante da inexistência de Sala de Estado-Maior. Subsidiariamente, pugna pela transferência do paciente para a unidade prisional mais próxima que disponha de Sala de Estado-Maior ou pela concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



     A Constituição da República assegura, no art. 5º, “conceder-se-á habeas corpus caput , LXVII, que sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    No entanto, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No caso, o acórdão impugnado tratou a matéria nos seguintes termos (fls. 26 28):



     [...] A determinação da prisão do paciente não decorreu de análise dos requisitos do artigo 312 da lei processual penal, mas dos efeitos da própria condenação, para dar início ao cumprimento da pena. Como bem colocou o nobre Procurador de Justiça, Dr. Vinícius Jacarandá Maciel, ao se manifestar pela não acolhimento das teses da defesa, ressaltou que: “tratando-se de prisão-pena, como na espécie, é descabida eventual perquirição sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que se refere à prisão-cautelar, espécie diversa, tampouco sobre a suficiência de medidas alternativas.” (mov. 15). 



    A prisão decorrente de execução provisória da pena, supera a alegação de não recolhimento em Sala de Estado-Maior, com fulcro no artigo 7º, inciso V, da Lei n.º 8.906 /94 (Estatuto da Advocacia), uma vez que o dispositivo incide apenas às prisões cautelares, conforme fundamentou a decisão que indeferiu pedido idêntico feito pela defesa do paciente (Proc. n.º 0014221-89, mov. 297).



     [...] 



    O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada. “A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada” (AgRg no HC 990627 /SP2025/0099741-1, 5 Turma, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJEN 12/05/2025 ). 



    O Tema nº. 1068 do Supremo Tribunal Federal por se tratar de tese firmada em regime de Repercussão Geral, tem sua aplicação imediata aos processos em curso, não havendo que se falar em modulação de efeitos ou em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia concluiu o julgamento do RE 1.235.340/SC em 12/9/2024 12/9/2024 , (Tema 1.068 da Repercussão Geral da relatoria do Ministro Roberto Barroso). Deu-se interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea ‘e’ do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados,



    Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma. Quanto ao pedido de cumprimento da pena em sede de regime fechado domiciliar, por se tratar de competência do juízo de execução penal, não consta do petitório sua análise, não cabendo ao Tribunal de Justiça superar instância de primeiro grau.[...]



    No caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu que a prisão do ora paciente é resultado de sua condenação pelo Tribunal do Júri, configurando-se como execução provisória da pena, não mais prisão preventiva. 



    O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema n. 1.068 de repercussão geral, no RE 1.235.340/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 12.09.2024, assim se posicionou:



    (...)



    Quanto aos demais pedidos, verifica-se que se confundem com o próprio mérito, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo as suas análises após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do Ministério Público Federal, conforme o Regimento Interno do STJ, postergando-se o seu exame para o momento processual mais adequado, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Diante do exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “verifica-se que se confundem com o próprio mérito, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo as suas análises após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do Ministério Público Federal, conforme o Regimento Interno do STJ, postergando-se o seu exame para o momento processual mais adequado, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente